Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADRIANO PAULA ROCHA, ANA LUCIA DE PAULA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio do ofício de ID 51187833, a Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE) destaca que, embora a habilitação dos herdeiros de ALICE DE PAULA SILVEIRA tenha se concretizado, não foi possível identificar documento apto a comprovar a forma de divisão do crédito por ocasião do óbito da titular do direito. Detida análise dos autos demonstra que, no ID 45903366, os sucessores acostaram escritura pública de inventário e partilha em relação aos bens deixados pela autora da herança. Ocorre que, quanto aos créditos decorrentes da presente ação (no 0040629-88.2016.8.07.0000), referido documento, apesar de registrar que os herdeiros têm ciência da sucessão processual, não houve a inclusão do precatório dentre os bens a serem partilhados. Assim, intimem-se os executantes sucessores para apresentarem escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios, que contenha o quinhão de cada herdeiro e o número do precatório. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador